Tribunal: TJMT
Processo: 1019399-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019399-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: SARA AURÉLIA VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SUELLEN AMANDA VARNIER, ERNESTO SÉRGIO VARNIER e POLLIANA ELENA VARNIER
AGRAVADO: RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal interposto por SARA AURÉLIA VARNIER e outros contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, lançada nos autos da Ação de Inventário pelo Rito de Arrolamento Sumário n.o 17708- 27.2014.811.0055 (Código 175728), proposta para apuração dos bens do ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER, na qual a magistrada “a) deferiu o levantamento dos créditos disponíveis em favor do Espólio (Cotas de no 128 e 305), nos valores de R$ 101.317,36 (cento e um mil, trezentos e dezessete reais e trinta e seis centavos) e R$ 113.880,14 (cento e treze mil, oitocentos e oitenta reais e quatorze centavos), com a condição de que o valor levantado deverá ser depositado judicialmente, considerando que os débitos fiscais terão de ser quitados de forma antecipada, sendo que quanto aos demais credores, será necessária a reserva de bens suficientes para quitação desses débitos; b) indeferiu o alvará judicial para o levantamento das cotas no 212, 245, 208 e 214, sob o fundamento de que estas ainda não foram contempladas” (sic).
Aduzem os agravantes que “os herdeiros encontram-se em fase final da negociação para realização da partilha dos bens para consequentemente possibilitar a apresentação das últimas declarações e posteriormente finalização do processo” (sic).
Ressaltam que “atualmente o Espólio necessita angariar valores para quitar suas obrigações, motivo pelo qual pugnou-se à juíza de piso pelo deferimento de alvará judicial para o levantamento das cotas consorciais de n° 128 e 305, bem como as de número 212, 245, 208, 214 e 140, sem que houvesse a obrigação de depositar judicialmente os respectivos valores” (sic).
Afirmam que “mesmo demonstrando que a concessão não traria qualquer prejuízo ao Espólio, a nobre magistrada indeferiu o pleito, sob o argumento de que as cotas consorciais deverão permanecer depositadas em conta judicial, para devida quitação dos impostos” (sic).
Anotam que “no processo de inventário, está em curso um prazo de 90 (noventa) dias para apresentação das últimas declarações e demais providências a serem tomadas pela Inventariante”.
Alegam que “para que não haja perda do objeto do presente recurso (levantamento de cotas consorciais), nem violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo do prazo para a apresentação das últimas declarações, voltando a transcorrer após trânsito em julgado de posterior decisão recursal” (sic).
No mérito, requerem a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, “no sentido de autorizar o levantamento das cotas consorciais n° 128, 305, 212, 245, 208, 214 e 140 (extratos anexos), pela inventariante, com o fito quitar outros credores, não havendo o que se falar em depósito judicial” (sic).
Preparo recursal recolhido sob o Id. 57718967.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Os agravantes pretendem a suspensão do prazo de 90 (noventa) dias, que está em curso na ação de origem, para apresentação das últimas declarações e demais providências a serem tomadas pela Inventariante, até o julgamento do presente recurso.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito.
Verifica-se que ao proferir a decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau entendeu por deferir o levantamento somente dos créditos disponíveis em favor do Espólio, relativos às Cotas de no 128 e 305, determinando que os valores correspondentes sejam depositados judicialmente, para saldar débitos fiscais que “terão de ser quitados de forma antecipada” (sic).
Em contrapartida, os recorrentes entendem que deve ser autorizado o levantamento de todas as cotas consorciais elencadas, quais sejam, n° 128, 305, 212, 245, 208, 214 e 140, “não havendo o que se falar em depósito judicial” (sic), haja vista a “necessidade de quitar outros credores” (sic).
Ao decidir o pleito, o togado singular salientou que:
“(...) Com efeito, é de se ver nestes autos, que a finalização deste depende do pagamento dos impostos para que se proceda com a sua homologação e consequente extinção.
Deve-se ainda ressaltar, como já manifestado por diversas vezes por este juízo, que os autos de inventário não é a via adequada para que os bens inventariados fiquem sendo administrados sem que o inventariante cumpra com o seu encargo, quitando os débitos fiscais e assim, pondo fim a presente demanda.
No caso autos, o processo tramita há aproximadamente 06 (seis) anos, sem que a inventariante proceda com a quitação dos débitos fiscais, sendo certo, que foram intentados vários pedidos de alvarás judiciais, o que claramente desvirtua o rito procedimental do feito.
Cabe a inventariante cumprir com as determinações judiciais e proceder com a quitação dos impostos, sendo que os alvarás concedidos deverão todos permanecer com os valores depositados em conta judicial para quitação dos impostos e consequente homologação do feito. (...)” (Id. 57550990).
A uma análise não exauriente da questão, entendo escorreita a decisão do juízo de primeiro grau, o qual assinalou também que com relação às cotas no 212, 245, 208 e 214, não merece prosperar o pedido de levantamento, uma vez que estas sequer foram contempladas, devendo, portanto, os pedidos ser efetuados no momento oportuno.
De outro canto, conforme apontado na decisão recorrida, este Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso da inventariante autorizando a venda do veículo Pajero, placa KAU 6352, bem como o levantamento das cotas 221 e 410 (Agravo de Instrumento no 1010699-26.2018.8.11.0000), em que pese ainda ausente o trânsito em julgado do respectivo acórdão.
De mais a mais, a expedição de alvará judicial em casos como este é considerada medida excepcional, só se justifica quando houver possibilidade de perecimento ou prejuízo para o espólio, o que, a princípio, não se verifica na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – RISCO DE PERECIMENTO OU PREJUÍZO AO ESPÓLIO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Inobstante a existência de patrimônio suficiente para o pagamento das custas, enquanto não houver a partilha, não pode a parte desfazer dos bens, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV).
A expedição de alvará judicial autorizando a venda de bem imóvel que compõe o espólio, se trata de medida excepcional no curso do processo, se justificando quando houver risco de perecimento ou prejuízo para o espólio.” (AI 1007071-92.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).
Assim, ao menos neste instante, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, sem prejuízo do convencimento que a Câmara Julgadora formará por ocasião do julgamento do mérito recursal.
À vista do exposto, ausentes os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora